Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730213-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIA CLEIA DIAS DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o motivo do não comparecimento à consulta agendada, ID 26818107, pág. 18 Sem prejuízo, intime-se o recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar quais medidas foram adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde/DF para dar cumprimento à Nota Técnica 7/2021/-DAPES/SAPS/MS (anexo). Com as informações retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021.